Tribunal: TJMT
Processo: 0004554-78.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004554-78.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARTINS DE SOUZA (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELA BENINCASA SANT'ANNA (VÍTIMA), RITA DE CASSIA BENINCASA SANT ANNA - CPF: 054.177.008-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA –RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL –
PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA O
ÁLIBI
APRESENTADO –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
– DESCABIMENTO – RÉU
RECONHECIDO POR DUAS VÍ
TIMAS
E
PRESO MINUTOS APÓS O CRIME
,
NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO

– RECONHECIMENTO DE PESSOA CONFIRMADO EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA –
INCIDÊNCIA DA TENTATIVA – DESNECESSIDADE DE DETENÇÃO MANSA E PACÍFICA DA COISA SUBTRAÍDA –
INVIABILIDADE –
INVERSÃO DA POSSE –
SÚMULA 582 DO STJ –
CRIME CONSUMADO
–
REDUÇÃO DA PENA BASILAR –
POSSIBILIDADE –
PERSONALIDADE VALORADA EQUIVOCADAMENTE – PENA READEQUAD
A
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório
ou a desclassificação da conduta para receptação
dolosa
,
se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual,
em especial o reconhecimento formalizado pela
s
vítima
s
,
e o fato de o réu ter sido surpreendido
em posse do veículo subtraído,
minutos após a consumação delitiva,
não deixam dúvidas da autoria d
o roubo
.

A caracterização da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

C
onsumação
do crime de roubo
se aperfeiçoa com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ, Súmula 582).

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade do agente (STJ, Tema 1.077).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
or

João Martins de Souza

contra

a sentença
prolatada pelo Juízo
da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.

0004554-78.2014.8.11.0042
,
que

o
condenou

pela prática do
crime
de
roubo

majorado

(
CP,
art.
1
57
,
§ 2o, inciso
s, I
e
II)
.

Nas razões recursais, a defesa postula a
absolvição

por falta de provas
da autoria
ou a desclassificação para o crime de receptação
,
já que
o reconhecimento de pessoa realizado
na fase inquisitiva
não observou
o procedimento previsto
na legislação processual penal
,
e

duas testemunhas confirmam o
álibi
alegado pelo
réu
.

Subsidiariamente
,

requer
a exclusão da majorante do emprego de arma, a aplicação da tentativa e
a
retificação da pena
basilar para o mínimo legal
(Id.
232234686
, pp. 60-78
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
rechaçou pontualmente as alegações defensivas
e
se
manifestou pelo

não
provimento do apelo interposto (Id.
232235150
).

A
Procuradoria-
Geral de Justiça

opinou
pelo
des
provimento

do recurso (Id.

234433658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos
de admissibilidade, conheço da
apelaç
ão
crimina
l
.

De acordo com a
acusação,
no dia
19 de fevereiro de 2014, por volta das 20 horas, na residência situada na rua Hollywood, n. 774, bairro Jardim Califórnia, na cidade de
Cuiabá
, mediante
grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo
e em coautoria com indivíduo
não
identificado, o acusado
João Martins de Souza
subtraiu
,
para si
ou
para outrem, o veículo VW/Gol, cor branca, placa
EJU-1194, além de duas alianças de ouro e um celular, de propriedade de
Marcela Benincasa Sant’Anna e Rita de Cássia Benincasa Sant’Anna.

Em suma, a
denúncia
relata o seguinte quadro fático,
in
verbis
:

“
(...)
Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, as vítimas Marcela e Rita de Cássia chegavam na
residência
e, enquanto agu
ardavam o portão eletrônico fechar, foram abordadas pelo denunciado empunhando uma arma de fogo e anunciando o assalto.

Na oportunidade, o denunciado exigiu que a
vítima
Marcela abrisse o portão eletrônico para o comparsa (não identificado) adentrar na casa, sendo prontamente atendido. Após, os meliantes ordenaram a entrega da
chave do carro, o controle do portão eletrônico e as chaves da
residência
.

Em seguida, as vítimas foram levadas para a sala e os meliantes reviraram gavetas em busca de objetos de valor. As vítimas ainda foram trancadas na sala antes dos assaltantes deixarem o imóvel na
posse dos objetos apreendidos (fls. 24).

Logo na sequência as vítimas conseguiram sair pela janela da
residência
e acionaram a Polícia Militar, enquanto uma amiga rastreou o aparelho celular levado pelo denunciado e seu comparsa, conseguindo identificar a lo
calização de João Martins.

Os policiais militares
foram ao local informado e
conseguiram
deter o denunciado. Conduzido à Unidade Policial, JOÃO negou
a prática delitiva, mesmo sendo prontamente
reconhecido
como autor do roubo
(fls. 11 e 14).

A res furtiva apreendida (fls. 34 – avaliada em R$ 25.592,00) e
restituída
às vítimas (fls.
25)
(...)
” (Id.
232234685, fls. 1-3
)
.

Diante desses fato
s
, o acusado

João Martins de Souza

foi
denunciado

e,
após
a regular instrução processual, condenado
pela prática do
crime
de roubo

majorado (
CP,
art. 157, §

2o,
incisos
I
e

II
)
,
razão pela qual lhe foi
impost
a

a
pena
privativa de liberdade
de

7
anos
, 2 meses e 18

dias

de reclusão
, no
regime inicial
fechado
,

e o pagamento de
15
dias-
multa, no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso,
argumentando
que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente
demonstrada
, sobretudo porque
a sentença se baseou
apenas no
reconhecimento de pessoa
, ato que
foi realizado sem a observância do
pro
cedimento legal (CPP, art. 226),
situação que, aliada
ao fato de o
álibi
sustentado pelo réu ter sido confirmado pela
prova testemunhal colhida em ju
í
zo,
determina

a sua

absolvição
, com fulcro no
princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação da conduta para o delito de receptação
dolosa
.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento
realizado sem a
estrita
observância do procedimento legal
, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que
, no caso
sub judice
,
é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Isso porque, d
a detida análise dos autos
,

verifico que,
minutos após
a consumação delitiva, a vítima rastreou o celular subtraído,
informando a exata localização
do bem
para a Polícia Militar que prontamente
se
dirigiu até
as coordenadas repassadas, momento em que
o acusado João foi surpreendido
na condução d
o veículo da vítima.

Nas duas oportunidades em que foi
interrogado
, o
acusado João
afirmou que o automóvel foi entregue por pessoa
conhecida
apenas por “Erick” e que
receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para vendê-lo.
Confirmou
que sabia da origem criminosa do veículo, mas que aceitou a
empreitada
porque passava por dificuldades financeiras (
Id. 232234685, p. 19; relatório de mídias de Id. 232234683).

No entanto, o
uvida na fase inquisitiva, a
vítima Rita de Cassia
Benincasa Sant’Anna
narrou que ela e a filha foram abordadas
quando
chegavam
n
a
sua resid
ê
ncia
, por volta
das 20 horas
,
ressaltando que o suspeito conseguiu entr
ar

quando

guardavam

o carro na garagem.
Explicou que ele mandou sua filha abrir o portão para que
o comparsa
entrasse e que levaram, além do veículo, as bolsas e duas
alianças
de ouro.
Disse que a filha
verifico
u a localização do automóvel através do rastreador do celular

e que a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito minutos depois do crime (Id. 232234685, p. 15).

A
vítima Marcela
Benincasa Sant’Anna
confirmou em
juízo
que o a
ssaltante
se aproveitou do portão aberto para invadir a casa. Relatou que
o
suspeito estava com o rosto limpo e empunhava uma arma de fogo.
Disse que
,
assim que os criminosos
saíram
,
rast
r
eou
o celular que estava na bolsa roubada e que identific
ou
a
sua
localização, repassando a informação para a Polícia Militar, que conseguiu prender o acusado minutos depois. Por fim, ressaltou categorica
mente
não
ter dúvidas do
reconhecimento
de pessoa
(
relatório de mídias de Id. 232234683).

As vítimas realizaram o reconhecimento formal do acusado na delegacia de polícia, ocasião em que

João

fo
i perfilado
a
outros suspeitos com
aspectos físicos
semelhan
tes
e
, após serem convidadas a descreverem as características do assaltante,
ambas confirmar
a
m ser ele o autor do roubo
(Id. 232234685, pp. 14 e 17).

O
policial militar Marcio Alexandre da Silva
confirmou em
juízo

que foram informados do assalto e, em rondas pela
região

apontada
pela vítima, visualizaram o
veículo
roubado e deram sinal de parada, momento em que o acusado parou, desceu do carro e
saiu correndo, pulando muros, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo
(
relatório de mídias de Id. 232234683).

A
testemunha

Eliane da Costa Fernandes

afirmou
em
juízo
que é amiga da
família

e que jantava na data dos fatos na
residência
do acusado. Disse que ele recebeu um telefonema e saiu, dizendo que i
ri
a buscar um carro
. Acrescentou que,
cerca de 20 minutos depois
,

a esposa
de João
foi informada d
a
prisão

(
relatório de mídias de Id. 232234683).

Igualmente, a
testemunha Teresa

Conceição de Jesus Botelho
relatou em
juízo
que é vizinha do acusado e que, na data da sua
prisão
, estava sen
tada em frente a sua
residência
quando ele passou e falou que estava indo buscar um carro
para vender e
que receberia R$
500,00 (quinhentos reais)
pela venda
(
relatório de mídias de Id. 232234683).

Ressalta-se que, o procedimento de reconhecimento de pessoa
observou
as regras descritas na legislação processual,
de modo que
não pode ser desprezado ou inutilizado, mas, ao contrário, merece ser confrontado e analisado em concatenação
aos demais elementos probatórios
produzid
o
s.

Conforme se dessume da prova levantada durante a instrução processual,
o acusado João foi flagrado poucos minutos após a consumação do delito conduzindo o veículo subtraído. Levado à delegacia de polícia, o recorrente foi formalmente
reconhecido
pelas vítimas.

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo
a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor
em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade
, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual

(...)
”
(
TJMT – Apelação
N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal
,
Rel
Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, DJE 10
.
7
.
2022
)
”
– destaquei.

Ademais, ainda que a defesa afirme
que
o acusado apenas recebeu o veículo roubado para revendê-lo, trazendo duas testemunhas em juízo que ratifica
ra
m
que ele afirmou que supostamente receberia um
carr
o
,
não trouxe elementos probatórios suficientes para desabonar
as demais provas colhidas em seu desfavor.

Aliás, o fato de ter
participado do jantar
em sua
residência

com a sua
família

não
afasta a tese acusatória de que
atuou n
o crime, sobretudo porque foi preso
logo
após
a prática delitiva, que ocorreu às 20 horas.

Em suma, o réu foi
preso pouco tempo depois do crime, em posse da
res furtiva

e
categoricamente reconhecido pela
s
vítima
s
,

não conseguindo justificar ou afastar
os elementos probatórios
contra
ele

apu
rado
s
, razão pela qual é imperativo reconhecer que a autoria delitiva está satisfatoriamente comprovada
, de modo
que a condenação
pela prática do crime de roubo
deve ser mantida.

Superada
s
a
s
tese
s
absolutória
e desclassificatória
,
a defesa postulou a
exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, pois
a arma de fogo u
s
ada na ação delitiva
não
foi encontrada e periciada, existindo dúvidas, portanto, da sua utilização.

Contudo,
“
a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp
n. 961.863/RS, decidiu acerca da prescindibilidade da apreensão e da perícia da arma
dde
fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios”
(STJ –
AgRg
no
HC
903472/SP
, relator Ministro
Rib
eiro
Dantas
,
Quin
ta Turma,
DJe
de
6.9.2024
).

No caso dos autos,
as vítimas foram categóricas ao relatarem que o acusado estava armado e que apontou o instrumento para a cabeça da vítima
Marcela
durante toda a ação delitiva
, motivo pelo qual
a causa de aumento
deve ser mantida.

A defesa postulou ainda a
desclassificação da conduta para a forma tentada do tipo
, argumentando que
o acusado
não
deteve a posse
de fato
do veículo “
de modo que
,
na fase inicial de fuga em que se encontravam
,
ainda
não
haviam adquirido a posse tranquila dos objetos
e o pleno domínio da coisa
” (
sic
).

Contudo,
s
obre o momento consumativo do crime de roubo, a Corte Cidadã editou enunciado sumular destacando a desnecessidade da posse mansa e pacífica da coisa
, senão veja-se:

“
582.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No caso, o
recorrente
João foi flagrado minutos após a
prática
delitiva
, em bairro diverso,
a
quilômetros
de
distância
do local do crime,
na condução do veículo automotor da vítima,
razão pela qual
é inegável que houve inversão da posse, de modo que não há dúvidas quanto à consumação delitiva.

Em seguida,
a defesa requer
a
revisão da dosimetria de pena para que
a pena basilar

seja fixada no mínimo legal
, “
visto que as circunstâncias judiciais, em totalidade maciça, são totalmente favoráveis ao réu
”
(sic).

Ao examinar a sentença, constato que fo
ram p
onderada
s
negativamente a
s
circunstância
s
judicia
is
atinente
s

aos antecedentes criminais e
à
personalidade do agente
,
o que justificou a
fixação da pena-base em
4
anos e
6
meses de reclusão
.

C
onforme bem destacado na sentença, o recorrente possui várias condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual, além da reincid
ê
ncia, deve ser
reconhecido
que
ostenta
maus antecedentes (Id. 232234685, pp. 186-192).

Por outro lado, extrai-se da sentença que
a valoração negativa da personalidade foi lastreada apenas no
histórico criminal
do réu, o que contraria a atual e uníssona jurisprudência do
s
Tribuna
is

Superiores
,
in
verbis
:

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
[STJ, REsp 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita
Vaz,
Terceira
Seção,
DJe
23.6.2021 -
Tema Repetitivo n. 1077].

Diante do equívoco,
afasto a valoração negativa da personalidade do agente e
reduzo a
pena basilar para

4 anos e 4 meses de reclusão
,
patamar
acima do mínimo legal, haja vista os antecedentes do recorrente
(STJ, Tema 1.214).

Na segunda fase,
não
há atenuantes a serem consideradas, porém, agravo a pena em 1/6, em
razão
da
reincidência
do acusado, encontrando a
pena provisória de
5 anos e 20 dias
de reclusão
.

Na terceira e
ú
ltima etapa,
diante

d
a
presença da
s
causa
s
especia
is
de aumento de pena
descrita
s

no art. 157, § 2o, inciso
s

I e II
,
do Código Penal,

mantenho
a majoração
da
reprimenda
na
proporção
de
3/8
,
já que
não
foi objeto
recursal, alcançando
a
pena
de
6
anos
,
11

meses
e 1
2
dias
de reclusão
, que torno definitiva.

T
ratando-se de réu reincidente
,
considerando o

quantum
de pena aplicado e o fato de o
delito
ter sido
perpetrado com grave ameaça
exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas,
mantenho o regime
inicial
fechado
, com fundamento no disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código
Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na
aplicação
da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em
14
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em
consonância
com
o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para
afastar a valoração negativa da personalidade do agente
, readequando a pena final imposta ao acusado
João Martins de Souza

para
6 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de

14
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024